Tribunal: TJMT
Processo: 1019417-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019417-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Correção Monetária, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ - CPF: 535.778.418-34 (AGRAVANTE), PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.125.063/0001-25 (AGRAVANTE), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVADO), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (AGRAVADO), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (AGRAVADO), AGRICOLA ESTREITO S.A. - CNPJ: 09.520.093/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), KLEBER STUANI - CPF: 022.393.359-71 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1006138-76.2017.8.11
.0037

AGRAVANTE(S):

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ

PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO(S):

GFN AGRICOLA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA.
PRELIMINAR DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS GARANTIDORES. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR COISA JULGADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS QUANTO À
TESE DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOB A ÓTICA DA MOEDA ESTRANGEIRA.
PRELIMINAR
DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO DE PENHOR. NÃO ACOLHIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE VALOR EXPRESSO. NÃO ACOLHIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOB A ÓTICA DA DISCREPÂNCIA ENTRE A PREVISÃO CONTIDA NAS CONFISSÕES DE DÍVIDA E A CONTIDA NO CONTRATO DE PENHOR. NÃO ACOLHIDA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou
segunda
exceção de
pré
-executividade
apresentada nos autos
de Execução de Título Extrajudicial consubstanciado em Contrato de Penhor
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Primeira preliminar:
s
e houve omissão e ausência de fundamentação na decisão agravada, conforme alegado pelos
recorrentes
.

3. Segunda preliminar:
s
e os agravantes, como devedores solidários garantidores, possuem legitimidade passiva para a execução.

4. Terceira preliminar:
s
e houve preclusão consumativa por coisa julgada quanto à alegação de iliquidez do título sob a ótica da moeda estrangeira
, suscitada pelas agravadas
.

5. Quarta preliminar:
s
e as matérias não analisadas no juízo de origem inviabilizam a aplicação do princípio da causa madura.

6. Mérito: Se o contrato de penhor é nulo, conforme alegado pelos agravantes.

7. Mérito: Se o título executivo extrajudicial é ilíquido por ausência de valor expresso no contrato de penhor.

8. Mérito: Se há iliquidez do título executivo extrajudicial em razão da discrepância entre as previsões contidas nas confissões de dívida e no contrato de penhor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Quanto à primeira preliminar, entendeu-se que a decisão agravada, embora sucinta, atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a fundamentação, ainda que breve, foi suficiente para motivar a decisão. Preliminar rejeitada.

10. No que se refere à segunda preliminar, os agravantes figuram como devedores solidários garantidores no contrato de penhor, tendo renunciado expressamente ao benefício de ordem, conforme previsto no contrato. Portanto, possuem legitimidade passiva para responder pela execução. Preliminar rejeitada.

11. Quanto à terceira preliminar, a alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira já foi objeto de acórdãos anteriores deste Tribunal,
quanto aos mesmos autos de origem,
que transitaram em julgado, configurando preclusão consumativa. Preliminar parcialmente acolhida.

12. A quarta preliminar, que trata
de supressão de instância e
impossibilidade de aplicação do princípio da causa madura, foi rejeitada, pois as matérias discutidas nos autos
foram rejeitadas pela decisão objurgada
,
não se tratando de inovação recursal e, ademais, o exame da possibilidade de
julgamento favorável quanto ao mérito demanda enfrentamento
em sequência
, para além desta preliminar
. Preliminar rejeitada.

13. No mérito, a alegação de nulidade do contrato de penhor não foi acolhida, uma vez que o contrato atendeu aos requisitos legais previstos no art. 1.424 do Código Civil, estando devidamente formalizado e registrado.

14. A tese de iliquidez do título executivo extrajudicial
,
por ausência de valor expresso
,
também não foi acolhida, pois o contrato de penhor continha a descrição detalhada do valor da dívida, conforme as confissões de dívida.

15. Quanto à alegação de iliquidez do título executivo por discrepância entre as confissões de dívida e o contrato de penhor, verificou-se que as partes ajustaram
consensualmente os termos contratuais, não havendo iliquidez
e que eventuais discussões para redução dos valores demandariam dilação probatória, não sendo objeto
de exceção de
pré
-executividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

16. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Teses de julgamento:

“
A fundamentação sucinta, desde que clara e objetiva, não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.
”

“
Devedores solidários garantidores, mesmo que não proprietários do bem penhorado, têm legitimidade passiva para a execução, quando expressamente renunciam ao benefício de ordem.
”

“
A preclusão consumativa por coisa julgada impede a rediscussão de matéria
, objeto de exceções de
pré
-executividade,

quando
já decidida em acórdãos
de agravos de instrumentos
transitados em julgado.
”

"O contrato de penhor não é nulo quando atende aos requisitos do art. 1.419 do Código Civil, com a correta identificação do bem empenhado, e cumpre o art. 1.424, ao declarar o valor do crédito ou fornecer uma estimativa adequada do valor máximo da dívida."

"A exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando simultaneamente atendidos dois requisitos: a matéria deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e a decisão deve prescindir de dilação probatória."

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 17, 489, 507,
7
98, I, “b”
do CPC
;
arts
.

arts
. 275
,
425
,
1.420
e
1.424
e incisos
do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.245.191/RJ,
Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j.
26
.
8/
.
024
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1635180 PR 2016/0283738-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/03/2019
; TJMT -
N.U 0001368-59.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024
; TJMT -
N.U 1010537-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024
; TJMT -
N.U 1014563-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024
; TJMT -
N.U
1019783-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024
;
STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ
e
PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
160507686

–
autos de origem PJE No

1006138-76.2017.8.11.0037
) pelo Juízo da
3a Vara Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
que
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

movida
por

GFN AGRICOLA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
não
acolheu

os embargos de declaração e manteve a decisão interlocutória (ID
157261041, autos de origem) que rejeitou os pedidos postulados na exceção de
pré
-executividade, nestes termos:

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A e outros em face de AGRÍCOLA ESTREITO S.A e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

No id n. 141017262, os excipientes/executados PAULO e PMG AGRÍCOLA interpuseram exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva vez que não são proprietários das ações empenhadas e ausência de liquidez do título
.

[...]

No caso dos autos, observo que a presente exceção tem por objetivo a condução de uma nova análise, com
reanálise daquilo que foi decidido, o que não se admite na hipótese.

Isso porque a matéria de iliquidez e certeza do título já foi analisada no ano de 2019, conforme id no 18015926, sendo que ficou consignado que a discussão demanda dilação probatória e deverá ser discutida em sede de embargos.

Outrossim, a alegação de nulidade do título também demanda dilação,
haja vista que os contratos foram entabulados de forma consensual, inclusive assinados pelos executados, e qualquer vício deverá ser comprovado.

Portanto, neste momento processual, não há falar em nulidade da execução, tampouco em ausência de eficácia dos contratos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade de id no 141017262.

[...] [grifos nossos e do original]

O
s
agravantes
apresenta
m
minuta recursal (ID
226730659
), na qual
sustenta
as seguintes
teses
preliminares
:

Violação
aos
arts
. 489, § 1o
,
1.022, II, do CPC, e art. 93, IX,
da
CF
/88

Ilegitimidade passiva

No mérito, os agravantes apresentam as seguintes teses:

Nulidade do contrato de penhor
:
ações empenhadas que são de propriedade exclusiva da
co-executada
“Agrícola Estreito S.A.”

Iliquidez do título executivo extrajudicial
por ausência de valor
expresso

Iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da discrepância entre a previsão contida nas Confissões de Dívida e a contida no Contrato de Penhor

Iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira

As agravadas
, por sua vez, apresentam
contraminuta recursal (ID
234963170) na qual suscitam as seguintes preliminares:

Descabimento da exceção de
pré
-executividade

Matérias não analisadas no Juízo de origem e impossibilidade de aplicação do princípio da causa madura

No mérito, as recorridas rebatem as alegações dos agravantes.

Convocado para compor o quórum de votação, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges manifestou seu impedimento (ID 238153
696).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-32148210
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
226870652
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1006138-76.2017.8.11.0037

AGRAVANTE(S):

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ

PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO(S):
GFN AGRICOLA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas ora agravadas, rejeitou os pedidos postulados
pelos agravantes
na exceção de
pré
-executividade
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a exceção de
pré
-executividade pretendia
reanalisar matérias já analisadas e decididas
, inclusive no ano de 2019
e, ademais, quanto às teses de iliquidez, nulidade e certeza do título
demandam dilação probatória em sede de embargos à execução

e também
concluiu que, na atual fase processual, não haveria que se falar em nulidade da execução, tampouco em ausência de eficácia dos contratos.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares
sustentadas pelos agravantes.

Preliminar suscitada pelos agravantes: v
iolação aos
arts
. 489, § 1o, 1.022, II, do CPC, e art. 93, IX, da CF/88

Os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, uma vez que
teria sido omissa quanto
às questões jurídicas suscitadas na exceção de
pré
-executividade e por ausência de fundamentação.

Pois bem
.
Ressai da decisão objurgada, que o Juízo a quo afirma que as
matérias suscitadas pelos agravantes já teriam sido objeto de análise e decisã
o e, ademais, asseverou que as teses de iliquidez, nulidade, certeza do título e ausência de eficácia dos contratos demandam dilação probatória e
m sede de embargos à execução.

Como é cediço, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade,
com fulcro o art. 93, inciso IX, da CF/88.

Contudo, não se pode confundir
decisão sucinta
e suficiente
com decisão sem fundamentação. A decisão sucinta, mas que indica os motivos desta, ainda que se
trate
de motivos
supostamente não aplicáveis ou injustos
o dos quais a parte diverge
,
é válida e veda a declaração de nulidade
.

Desse modo, verifica-se que, sem adentrar ao acerto do mérito da decisão, uma vez que estaria fora do objeto do exame desta preliminar, a
decisão
objurgada
, apesar de sucinta,
está
suficientemente
fundamentada, nos termos do
art. 489 do Código de Processo Civil
, e não há que falar em omissão, obscuridade ou contradição, em que pese a decisão recorrida divergir das teses suscitadas pelo
s
ora
agravantes.

Neste sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
VÍCIOS OCULTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação
.

2. O Tribunal estadual assentou que a grande maioria dos vícios decorreu de abalroamento anterior à compra do veículo, os vícios não foram reparados e o dano moral estaria evidenciado, tendo em vista a essencialidade do bem para o labor do adquirente. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.

3. Apenas pode ser revista indenização por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório.

4. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC deve ser acompanhada da expressa indicação das teses omitidas, contraditórias ou obscuras, bem como de sua relevância para o deslinde da controvérsia.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.245.191/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – EMBARCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE VENDA A “NON DOMINO” E INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO A TERCEIRO - POSSE PRECÁRIA E INJUSTA –
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
- PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO - MÉRITO – VENDA A NON DOMINO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSE ILEGAL E INJUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA – PROTEÇÃO À POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

A prolação de decisão judicial é regida por diversos ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1o, do CPC de 2015. Consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz apresenta satisfatoriamente as razões de decidir na sentença proferida

Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo conheceu e rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela parte, ainda que em decisão fundamentada de forma extremamente sucinta.

Embora o art. 385, caput, parte final, do Código de Processo Civil permita ao magistrado determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, compete a ele, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar a produção de provas inúteis, meramente protelatórias, ou desnecessárias, conforme os
arts
. 370 e 371 do mesmo Código.

Não há que se falar em “decisão-surpresa” quando a sentença foi proferida após a fase de instrução probatória e conforme as provas orais consideradas necessárias pelo Juízo a quo, em conformidade com os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil que vedam decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito (STJ -
AgInt
no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0).

A venda a non domino, configurada pela celebração de contrato com pessoa jurídica que não é proprietária da embarcação, juntamente com a ausência de provas de que o terceiro vendedor teria a posse legal e justa do bem somada ao inadimplemento das prestações pactuadas, caracteriza a posse do comprador como ilegal e injusta. Inteligência dos
arts
. 1.196, 1.210 e 1.228 do Código Civil, bem como dos
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, reforça a necessidade de proteção à posse legítima.

(N.U 0030315-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pelos agravantes: i
legitimidade passiva

Os agravantes argumentam que as recorridas elegeram contratos de penhor como títulos executivos extrajudiciais para basear a execução.

Todavia, os Agravantes asseveram que não são proprietários das ações que foram penhoradas
.

Destacam que as ações dadas em penhor pertencem exclusivamente à
co-executada
“Agrícola Estreito S.A.”.

Assim, os recorrentes
afirmam que, como não são os proprietários das ações penhoradas, não poderiam ter dado as ações em garantia. Portanto, não devem figurar como partes na execução.

Ademais, argumentam que o contrato de penhor, que foi escolhido como o título executivo extrajudicial, não contém o valor da dívida, o que compromete sua liquidez.

Desse modo, como o contrato de penhor seria nulo para os agravantes, asseveram que não podem ser incluídos na execução e, por conseguinte,
também resultaria em ilegitimidade passiva dos executados, ora recorrentes.

As agravadas, por sua vez,
ressaltam que, embora os agravantes não
sejam os proprietários das ações penhoradas, eles figuraram no contrato de penhor como garantidores solidários da dívida.

Desse modo, asseveram que
o
contrato estabelece que, em caso de inadimplência, os
a
gravantes são responsáveis pelo pagamento da dívida, renunciando ao benefício de ordem.

Assim,
as agravadas aduzem que os ora recorrentes
são legítimos para figurarem no polo passivo da execução.

Pois bem
.
Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em tela,
conforme a teoria da asserção,

não há que se falar em manifesta ilegitimidade passiva
, pois, ressai
dos autos de origem,
nos termos do
ID 11159948, que
no
Contrato
de Penhor os ora agravantes figuram como garantidores solidários da dívida,
conforme cita-se:

[...]

Pelo presente instrumento, as partes adiante nomeadas e qualificadas (“Partes”), a saber, de um lado:

AGRÍCOLA ESTREITO S.A.
, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
, na [...]

E ainda na qualidade de devedores solidários, principais pagadores e garantidores da Estreito (doravante denominados em conjunto “Garantidores”, e individualmente “Garantidor”):

PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA. [...]

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ [...]

[...]

8.1.
Os Garantidores comparecem neste ato como devedores solidários, principais pagadores e
garantidores da Estreito, por todas as Obrigações Garantidas, assim como por
todas
as obrigações assumidas neste Contrato, renunciando expressamente a quaisquer benefícios, inclusive mas não limitado aos benefícios de ordem e de excussão, assim como aqueles previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 838, II e 839 do Código Civil Brasileiro e artigo 595 do Código de Processo Civil
.

[...] (ID 11159948, p. 01 e 07) [grifo nosso]

Desse modo
, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada
.

É como voto.

3.
Preliminar suscitada pelas agravadas: d
escabimento da exceção de
pré
-executividade

As agravadas
argumentam que ajuizaram a execução de título extrajudicial para cobrar o valor de R$ 165.820.193,04, baseado em contratos de penhor de ações.

A execução estaria relacionada a duas confissões de dívida
constantes de
um contrato de penhor firmado entre as partes.

No que concerne à exceção de
pré
-executividade em exame, as recorridas sustentam que
os agravantes baseiam suas alegações em questões que requerem dilação probatória, como a avaliação do percentual de ações e a natureza das confissões de dívida.

Destacam que a exceção de
pré
-executividade tem um campo de aplicação limitado a questões de ordem pública, que não demandam produção de provas.

Assim, asseveram que essas questões deveriam ser discutidas em sede de embargos à execução e não em exceção de
pré
-executividade.

Além disso, as agravadas
argumentam que os agravantes já haviam suscitado as mesmas questões em outras exceções de
pré
-executividade, que foram rejeitadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal.

Dessa forma, as matérias levantadas pelos agravantes já teriam sido cobertas pela coisa julgada, e a reiteração dessas alegações constituiria litigância de má-fé.

Pois bem
. Verifica-se que os executados
PMG AGR
Í
COLA COMERCIAL LTDA.
, ora agravante,
e
AGRÍCOLA ESTREITO S.A., interpuseram Agravos de Instrumento, respectivamente de n.o
1002708-62.2019.8.11.0000 e n.o
1002728-53.2019.8.11.000,
contra a decisão interlocutória de ID
180115926 (PJE n.o
1006138-76.2017.8.11.0037 – autos de origem),
os quais foram julgados
sob a Relatoria da Desembargadora Clarice
Claudino da Silva, cujos Acórdãos já transitaram em julgado.

Constata-se, ainda, que nos citados Agravos de Instrumento foram suscitadas as seguintes teses:

Nulidade da execução
por cobrança de variação cambial e cobrança de juros em dólares americanos
(ID 6814396
– PJE n.o 1002708-
62.2019.8.11.0000
e ID 6819726 – PJE 1002728-53.2019.8.11.000
)
.

Nulidade do título executivo por aus
ência de liquidez
em decorrência por indevida variação cambial

(ID 6814396 – PJE n.o 1002708-62.2019.8.11.0000 e ID 6819726 – PJE 1002728-53.2019.8.11.000).

Nulidade do título executivo
por ausência de certeza em decorrência da indevida variação cambial

(ID 6814396 – PJE n.o 1002708-62.2019.8.11.0000 e ID 6819726 – PJE 1002728-53.2019.8.11.000).

Amb
os os agravos de instrumentos foram desprovidos sob o fundamento de
não serem temas de ordem pública
e que demandariam dilação probatória.

No que concerne às teses suscitadas
no presente agravo
de instrumento, verifica-se que
apenas a tese de “
iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira
”
se relaciona
às teses acima já enfrentadas por este Tribunal de Justiça
, uma vez que as demais teses, acima elencadas no Relatório deste Voto, não foram objeto de apreciação deste egrégio Tribunal à época
dos supracitados Acórdãos.

Desse modo, passo a
examinar a possibilidade ou não de apreciação do
referido
tema (“iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira”)
, sustentado pelos ora agravantes, para verificar a ocorrência o não de preclusão ou ofensa à coisa julgada
.

Sobre o tema, os agravantes sustentam que
o título executivo
faz referência
à
dívidas expressas em dólares americanos, o que é vedado pela legislação brasileira, a menos que se trate de captação de recursos no exterior, o que não é o caso.

Por conseguinte, destacam que a referência a valores em moeda estrangeira, sem a conversão para moeda nacional, violaria
o art. 318 do Código Civil, o art. 1o da Lei 10.192/2001 e o art. 13 da Lei 14.286/2021, que proíbem a estipulação de pagamento em moeda estrangeira sem previsão legal.

Asseveram que as confissões de dívida incluem variação cambial e juros em dólares americanos, o que é vedado pela legislação.

Destacam que um laudo pericial, apresentado pelos agravantes, comprova que a dívida original já embutia variação cambial, tornando o título ainda mais ilíquido.

Assim, aduzem que essa variação cambial, expressa em dólares
americanos, implica em iliquidez do título.

Sobre o tema, as agravadas
argumentam que a variação cambial foi ajustada entre as partes no momento da contratação. Além disso, asseveram que a questão da variação cambial exigiria uma análise técnica e pericial, sendo inadequada para ser discutida em exceção de
pré
-executividade.

Com razão a agravada, uma vez que o tema já foi analisado e decidido por este Tribunal de Justiça, nos supracitados Agravos de Instrumento de n.o 1002708-62.2019.8.11.0000 e n.o 1002728-53.2019.8.11.000,
interpostos contra a mesma decisão à época, que rejeito exceção de
pré
-executividade, sendo que ambos os agravos foram
desprovidos por unanimidade e cujos Acórdãos já transitaram em julgado.

Sobre o tema,
cita-se os seguintes trechos dos respectivos Votos sob a Relatoria da Desembargadora Clarice
Claudino da Silva
:

[...]

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
:

[...]

Partindo dessas premissas, vê-se que a hipótese não se amolda ao instituto, eis que a empresa Agravante sustenta que as Agravadas estão cobrando
reajustes atrelados à variação cambial do dólar, discussão essa que exige dilação probatória, fase incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, em que pese a Executada argumentar o contrário, tem-se que é necessária a realização de perícia contábil para verificar se realmente estão sendo cobrados

encargos indevidos e solucionar a controvérsia, uma vez que do simples exame dos documentos acostados não é possível essa análise, ou seja, não há como saber os meandros das taxas e variações aplicadas.

Importante ressaltar que não se trata de questão meramente de direito, sendo necessária a análise contábil das questões postas pela Agravante, eis que se trata de cobrança de variação cambial em dólares americanos.

[...]

Dessa forma, em virtude de as matérias suscitadas pela Agravante na Exceção de
Pré
-Executividade dependerem de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que a rejeitou.

[...] (ID 7307134 – PJE n.o 1002728-53.2019.8.11.000) [
grifos nossos]

[...]

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada
, sob o argumento de que há nulidade na ação executiva, pois as Agravadas estão cobrando reajuste vinculado à variação cambial do dólar, o
que é
vedado, conforme art. 6.o da Lei n.o 8.880/94 e art. 318 do CC.

Transpondo as colocações para o tema principal, dessume-se que o caso sob exame não se amolda ao uso do instituto, eis que a empresa Agravante sustenta que as Agravadas estão cobrando juros de acordo com a variação cambial vinculada ao dólar americano e que a execução é nula também por outros aspectos, sem apresentar prova inconteste destes fatos, ou seja, a discussão, típica dos embargos, exige dilação probatória, e torna a exceção de
pré
-executividade via inadequada.

[...]

Desse modo, em virtude de a matéria suscitada pela Agravante na Exceção de
Pré
-Executividade depender da produção de prova, não há como reconhecer a presença dos requisitos para cabimento da objeção e, por conseguinte, o desprovimento do recurso é medida imperativa.

[...]
(ID 7430582 – PJE n.o 1002728-53.2019.8.11.000) [grifos nossos]

Assevera-se que é
inviável a formulação de sucessivas exceções de
pré
-executividade
sobre o mesmo tema, em decorrência da preclusão consumativa, nos termos do
art.
507 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO. INVIÁVEL ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO
ACERCA DA ASTREINTES.
QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO EXECUTADO
.

1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de
pré
-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada.

2. Caso concreto em que se articulam multifários fundamentos no acórdão
recorrido a fazer não reavivada a matéria que, todavia, não foram objeto de devida impugnação no apelo excepcional, fato a fazer atraído o enunciado 283/STF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1635180 PR 2016/0283738-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2019) [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se também ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXTINÇÃO – DÍVIDA SATISFEITA – PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – DISCUSSÃO – MULTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
TESE ALEGADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO
– VEDADA A REDISCUSSÃO – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do decisum, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

(N.U 0001368-59.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Desse modo,
no que tange à tese de “iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira”,
assiste razão aos agravados
,

devendo a preliminar, neste ponto, ser acolhida
.

É como voto.

3. Preliminar suscitada pelas agravadas: matérias não analisadas no Juízo de origem e impossibilidade de aplicação do princípio da causa madura

As agravadas sustentam que
, uma vez que o agravo de instrumento tem caráter restritivo, o Tribunal só pode analisar as matérias que foram decididas pelo
juízo de origem.

Como algumas das questões levantadas pelos agravantes não foram decididas na decisão agravada, aduz
em
que os agravantes deveriam ter opostos novos Embargos de Declaração e, assim, o Tribunal não pode analisá-las.

Argumentam também que a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) seria inadequada neste caso, pois ainda há necessidade de dilação probatória.

Pois bem
.
Não assiste razão a
os agravados.

Isso porque, conforme acima já asseverado, em que pese a fundamentação da decisão objurgada ter sido sucinta, foi suficientemente adequada e
rejeitou as teses, arguidas pelos ora agravantes na exceção de
pré
-executividade, ora por já terem sido apreciadas, ora por
demandarem dilação probatória.

Assim, os pedidos suscitados pelos ora agravantes foram objeto da exceção de
pré
-executividade e não acolhidos pela decisão
agravada.

Quanto à não aplicação da causa madura, trata-se de tese a ser enfrentada
quando do exame das questões de mérito apresentadas pelos agravantes, não sendo adequado
, no caso em concreto,
o seu enfrentamento
em sede de preliminar
.

Assim,
ao caso em exame,
não há que falar em inovação recursal ou supressão de instância
a violar o devido processo legal (art. 5o,
LIV
,
da CF/88),
sendo
cabível o exame,
por este Tribunal
, do acerto ou não da decisão
recorrida
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS
- CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COMPRA DE IMÓVEL PELO TERCEIRO INTERESSADO/AGRAVANTE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALGUMAS PARCELAS DIRETAMENTE AO VENDEDOR - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERMANÊNCIA DO DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO EM CONTA JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita e supressão de instância se a questão arguida foi abordada na decisão agravada
.

Não ocorre a preclusão da matéria quando apreciada primeira instância, de
modo que, por força dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a parte tem o direito de se defender mediante interposição de Recurso.

Determinado que o terceiro interessado deposite em juízo o valor referente ao seu débito com o executado, o pagamento feito diretamente a este último, em descumprimento da ordem judicial, não o exime da dívida, e permanece a obrigação de efetuar o depósito em conta judicial.

(N.U 1010537-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024) [grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pel
as agravadas.

É como voto.

VOTO de mérito

Egrégia Câmara:

Nulidade do contrato de penhor: ações empenhadas que são de propriedade exclusiva da
co-executada
“Agrícola Estreito S.A.”

Os agravantes sustentam que
o contrato de penhor é nulo, pois não são os proprietários das ações empenhadas.

Alegam que o art. 1.420 do Código Civil especifica que apenas o proprietário pode empenhar um bem, tornando o contrato de penhor nulo para os ora agravantes.

Assim, pedem o reconhecimento da ausência de liquidez e eficácia do título executivo extrajudicial, o que resultaria na extinção da execução.

As agravadas, por sua vez,
argumentam que o contrato de penhor foi devidamente registrado em cartório, conforme exige a legislação, e que todos os requisitos legais foram obedecidos.

Nesse sentido, destacam que o referido contrato foi registrado no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo,
e também
no Livro de Registro de Ações da Cantagalo General
Grains
S.A.

Além disso, aduzem que o contrato de penhor é decorrente das confissões de dívida, e está claramente vinculado a elas, conforme consta nos “
considerandos
” do próprio contrato.

Dessa forma,
as recorridas sustentam que
o título executivo é válido e eficaz.

Pois bem
.
Conforme já asseverado, os agravantes figuram no contrato de penhor não

como os proprietários das ações, mas como
devedores
solidários “
garantidores”
,
nos termos
dos
itens IV, V e VI e 8.1 do Contrato de Penhor
objeto da execução (
ID 11159948, p. 01 e 07), conforme cláusulas
abaixo novamente citadas:

[...]

Pelo presente instrumento, as partes adiante nomeadas e qualificadas (“Partes”), a saber, de um lado:

AGRÍCOLA ESTREITO S.A.
, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [...]

E ainda na qualidade de devedores solidários, principais pagadores e garantidores da Estreito (doravante denominados em conjunto “Garantidores”, e individualmente “Garantidor”):

PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA. [...]

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ [...]

[...]

8.1.
Os Garantidores comparecem neste ato como devedores solidários, principais pagadores e garantidores da Estreito, por todas as Obrigações Garantidas, assim como por todas as obrigações assumidas neste Contrato, renunciando expressamente a quaisquer benefícios, inclusive mas não limitado aos benefícios de ordem e de excussão, assim como aqueles previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 838, II e 839 do Código Civil Brasileiro e artigo 595 do Código de Processo Civil
.

[...] (ID 11159948, p. 01 e 07
, autos de origem
) [grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se
o teor do
s

art
s
.
275
e

425,
do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou
de alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

[...]

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.

Ademais,
n
o que tange ao penhor,
não há regra legal que proíba a inserção de garantidores da dívida
principal
.

Por outro lado, verifica-se que o agravante
, pessoa natural, Sr.
Paulo Roberto Moreira Garcez, não suscitou
, nem perante o Juízo
a quo
nem perante este Juízo
ad quem
,

a necessidade de outorga uxória para fiança e muito menos
se sabe qual o regime de bens do referido agravante, inexistindo possibilidade de se aferir a regularidade da garantia da dívida, neste aspecto, sob pena de supressão de instância
.

Por conseguinte,
as teses dos agravantes
, neste tópico,
não devem ser acolhidas.

2.
Iliquidez do título executivo extrajudicial por ausência de valor expresso

Os agravantes sustentam que
o contrato de penhor, que foi escolhido como o título executivo extrajudicial, não contém o valor da dívida, o que compromete sua liquidez.

Argumentam que a ausência de indicação do valor do crédito ou de uma estimativa no contrato de penhor fere o disposto no art. 1.424 do Código Civil, tornando o título ineficaz.

Ademais, conforme preceitua o art. 783 do Código de Processo Civil, aduzem que a certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos essenciais de qualquer título executivo, e sua falta compromete a validade e o prosseguimento da execução.

Sem essa informação,
asseveram que
o título não pode ser considerado líquido, certo e exigível.

Caso o valor mencionado no contrato de penhor seja considerado válido, os agravantes pedem
, subsidiariamente,
que o valor da execução seja reduzido para
R$ 55 milhões, a partir de 12/12/2013
, que seria
o montante das “obrigações a indenizar” prevista no mesmo contrato.

As agravadas, por sua vez,
asseveram que
a tese dos recorrentes demanda análise de provas documentais acostadas aos autos, cuja dilação probatória não é admitida em sede de exceção de
pré
-executividade.

Pois bem
. Ressai do contrato de penhor, objeto da execução de título extrajudicial,
que há sim menção ao valor da dívida
, conforme cita-se:

[...]

ii
)
Nos termos da Confissão de Dívida I,
os Devedores devem para os Credores das Dívidas a quantia de US$ 6.997,198,11
(seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e noventa e oito dólares dos Estados Unidos da América e onze centavos) (“
Dívida I
”);

iii
)
Nos termos da Confissão de dívida
II, os Devedores, adicionalmente à Dívida I, devem para os Credores das Dívidas a quantia de US$16.704
.285,50
(dezesseis milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco dólares dos Estados Unidos da América e cinquenta centavos) (“
Dívida II
”
, e, em conjunto com a Dívida I, “Dívidas”);

iv
)
o prazo para pagamento da Dívidas é de 2 (dois) anos contados da presente data,
vencendo-se portanto
as Dívidas em 11/12/2015
, sendo que, a qualquer tempo, os Devedores, a seu critério, poderão antecipar o pagamento total ou parcial das Dívidas;

v)
Sobre a totalidade
das Dívidas, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data de sua integral liquidação
;

vi)
Nos termos do Compromisso de Indenização, os Devedores se comprom
eteram a indenizar integralmente os Credores por quaisquer pagamentos, despesas, custos, perdas e danos, lucros cessantes e obrigações dos Credores decorrentes de garantias prestadas por eles para assegurar o pagamento de obrigações
contraídas
por qualquer dos Devedores ou no interesse deles (“Obrigação de Indenizar”
, conforme estabelecida no Compromisso de Indenização, e que as Partes estimam, exclusivamente para fins do art. 1.424, I, do Código Civil, equivaler, nesta data, a
R$ 55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais);

vii
)
Para garantir o pleno, integral e intempestivo pagamento das Dívidas e da Obrigação de Indenizar e de todas e quaisquer quantias
devidas pelos Devedores aos Credores soba Confissão de Dívida, inclusive juros, encargos, despesas, custos,
custas,
etc
,
a
Empenhante
dá em penhor ações de emissão da Cantagalo General
Grains

S.A.
, sociedade com sede na Av. Magalhães de Castro, 4800, 11o andar, inscrita no CNPJ sob o n.o 12.944.170/0001-03 (“CANTAGALO”);

[...]

O

número total de Ações consta do Anexo I
. [...]

[...] (ID 11159948, p. 0
2
)
[grifo nosso]

Assim, verifica-se que o contrato de penhor cumpriu com os requisitos
formais exigidos pelo
art. 1.419
e 1.424
e incisos do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.419.
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
.

[...]

Art. 1.424.
Os contratos de penhor
, anticrese ou hipoteca
declararão, sob pena de não terem eficácia:

I -
o
valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;

II -
o
prazo fixado para pagamento;

III - a taxa dos juros, se houver;

IV -
o
bem dado em garantia com as suas especificações.

[...] [grifo nosso]

Ademais, verifica-se que os agravados juntaram aos autos o demonstrativo
discriminado e atualizado do débito, nos termos do
art.
798, I, “b”, do Código de Processo Civil
, conforme ID
11159971 dos autos de origem.

Por conseguinte, não há que falar em violação de matéria de ordem pública ao ponto de ser objeto de exceção de
pré
-executividade, sendo que, eventuais divergências no que concernem a excesso de execução ou erro de cálculo deverão ser arguid
a
s em sede de embargos à execução.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA LIQUIDEZ – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– ANÁLISE INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023).

(N.U 1014563-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS
– JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

II - Os pontos controvertidos pelo agravante, não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de
Pré
-Executividade, uma vez que, as alegações de cobranças ilegais e abusivas do contrato, traduzem, na verdade, um pleito revisional, que devem ser tratadas em ação específica e, portanto, incabíveis pela via pretendida.

(N.U 1019783-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
[grifo nosso]

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR – PRECEDENTE STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM RELAÇÃO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 2013526-MT, 2022/0214441-0, Min. Moura Ribeiro; 3a Turma; j. 06.03.2023).

In
casu
, limitou-se a parte executada apenas em refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade.

(N.U 1020323-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024) [grifo nosso]

Desse modo, quanto a este tópico,
também não assiste razão aos agravantes
.

3. Iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da discrepância entre a previsão contida nas Confissões de Dívida e a contida no Contrato de Penhor

Os agravantes sustentam
que o percentual de ações empenhadas no contrato de penhor (14%) é diferente do percentual mencionado nas confissões de dívida (2% e 5%), criando uma incerteza que também contribui para a iliquidez do título.

Assim, asseveram que a divergência entre os percentuais de ações cria dúvidas sobre o valor real da dívida, o que tornaria o título executivo extrajudicial ilíquido.

As agravadas, por sua vez,
destacam que as partes consensualmente ajustaram os termos do contrato, e que o valor da dívida está devidamente expresso no título.

Ademais, as recorridas ressaltam que q
ualquer alegação de iliquidez ou discrepância demanda
ria
prova documental, o que não pode ser discutido em sede de exceção de
pré
-executividade.

Pois bem
. Ressai dos autos que o Contrato de Penho
r, conforme já supracitado, relacionou os tipos de dívidas e valores respectivos que teriam resultado no crédito pignoratício
externado no respectivo contrato.

A discussão sobre
se
o percentual final
das ações
, estipulado no contrato em execução,
diverge ou não
dos contratos anteriores, não é matéria de ordem pública a ser
apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, pois demanda dilação probatória para se aferir a validade
e higidez
d
as confissões de dívidas anteriores e
se o percentual fixado no contrato posterior (“contrato de penhor”) é ou não excessivo
e se houve o não novação
válida
da dívida.

Dessa forma, novamente se ultrapassa o cabimento da exceção de
pré
-executividade, que só pode ser utilizada quando preenchidos
dois requisitos cumulativos
,
um de natureza material e outro de natureza formal
, a saber: (a)
a questão levantada deve ser passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado
; e (b)
a decisão deve ser proferida sem necessidade de produção de provas adicionais
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. PRECEDENTES.

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021) [grifo nosso]

Por conseguinte,
também não assiste razão aos agravantes
.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada pelos agravados, quanto à preclusão
consumativa
, para não conhecer do pedido
a respeito da matéria
referente
à “iliquidez do título executivo extrajudicial sob a ótica da moeda estrangeira”
;

conheço dos demais pedidos e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024